Tribunal: TJDFT
Processo: 0724092-68.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724092-68.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ZAHAVA EMANUELE ALVARENGA ROSA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão que, nos autos de Ação de Cobrança ajuizada por Zahava Emanuele Alvarenga Rosa, indeferiu pedido de quebra de sigilo bancário da Agravada. Em consulta aos autos principais (processo 0709419-50.2018.8.07.0018), verifiquei que o d. Juízo de primeiro grau proferiu sentença (ID 50131170 dos autos originais), julgando procedente o pedido da Autora, circunstância que evidencia a perda de interesse recursal do Agravante. Ademais, o Agravante juntou petição requerendo a extinção do presente recurso sem resolução de mérito (ID 13731171). Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator